Tribunal: TJPA
Processo: 0804224-15.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804224-15.2022.8.14.0000

PACIENTE: DOUGLAS GOMES DE SOUZA

IMPETRANTE: PAULA TAMIRES GOMES BORGES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA PERICULUM LIBERTATIS E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE QUE NÃO IMPEDEM A LEGALIDADE DA PRISÃO. SÚMULA 08 DO TJPA.

MODUS OPERANDI E GRAVIDADE DO DELITO A INDICAR RISCO DE REITERAÇÃO. MANUTENÇÃO DO CERCEAMENTO DE LIBERDADE SOMENTE EM DECORRÊNCIA DA NECESSIDADE A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que as condições pessoais do paciente não obstam a decretação da prisão preventiva, quando preenchidos os requisitos e pressupostos de sua aplicação, consoante súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Pará. As condições em que foi praticado o crime e a relação de estrita convivência entre o paciente e a vítima geram perigo concreto de reiteração delitiva, haja vista ser ele irmão da madrasta da vítima e ter convívio contínuo com o menor. Decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva devidamente fundamentadas, tornando incabível a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

2. Pedido de habeas corpus conhecido e ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial e, na parte conhecida, pela denegação
do
writ
impetrado, nos termos do voto do Relator.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 10 de maio e término no dia 12 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado por PAULA TAMIRES GOMES BORGES em favor do paciente D. G. D. S., preso preventivamente em 22.02.2022, por decisão proferida nos autos do processo nº 0802948-28.2022.8.14.0006 (sistema PJE), consistente em Ação Penal com vistas a apurar o crime de estupro qualificado, previsto no art. 213, §1º do CP, tendo como vítima o menor K. D. F. M. J., de 15 (quinze) anos à época dos fatos.

Referido processo encontra-se em tramitação, tendo a denúncia sido recebida em 24.03.2022 (Num. 8806473).

Em suas razões (Num. 8805989), a impetrante alega a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, uma vez que não se encontram preenchidos nos autos os requisitos legais para decretação da medida, bem como seus pressupostos, haja vista a ausência de prova do
periculum in mora
e do
fumus comissi delicti.
Entende que o juízo coator não fundamentou adequadamente qual o perigo concreto gerado pela liberdade do paciente. Defende que este possui 22 anos, é réu primário, portador de bons antecedentes, atividade lítica como estudante de Direito, serviu ao exército brasileiro de 1º de março de 2021 a 14 de janeiro de 2022, residência fixa e família constituída por seus genitores, não havendo qualquer risco à ordem pública ou à instrução criminal. Entende cabível, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mais um motivo pelo qual a decretação da prisão preventiva foi indevida. Dessa feita, requereu a concessão de liminar para soltura do paciente. No mérito, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, para substituição dela por medidas cautelares diversas da prisão.

Em decisão monocrática de 01.04.2022 (Num. 8845397), indeferi a liminar, por ausência dos requisitos legais.

O juízo coator prestou informações sob o Num. 8893345 a Num. 8893346, juntando aos autos a decisão impugnada e outros documentos, dentre os quais a certidão de antecedentes criminais do paciente, sem outros registros.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pela denegação da ordem, conforme parecer de Num. 8941187.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Como é sabido, o
habeas corpus
consiste em ação mandamental, de natureza constitucional, a qual visa resguardar o direito de ir, vir e ficar de todo e qualquer cidadão ocupante do território nacional, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII da CF/88. Remédio constitucional regulamentado pelos arts. 647 a 667 do CPP/41, cujas hipóteses de cabimento, de modo exemplificativo, encontram-se previstas no art. 648, que dispõe:

Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

I - quando não houver justa causa;

II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI - quando o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade.

A impetrante alega a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, pois este teria ocupação lícita, na condição de acadêmico da faculdade de Direito, tendo prestado serviço militar e possuindo residência fixa, o que afastaria a hipótese de
periculum libertatis.
Entende que o juízo coator não fundamentou adequadamente qual o perigo concreto gerado pela liberdade do paciente.
Também sustenta a ausência de
fumus comissi delicti,
pois
o paciente sequer teria cometido o crime de estupro, mas tão somente o crime de importunação sexual (Art. 215-A do CP), alegando ainda a ausência de indícios mínimos de autoria. Por fim, alega a ausência de preenchimento dos pressupostos da prisão preventiva e cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, pois não restaria demonstrado qualquer perigo à garantia da ordem pública ou mesmo à instrução criminal. No mérito, requereu a concessão da ordem com a revogação da preventiva ou substituição.

I – Do mérito do Habeas Corpus

Preenchidos os requisitos e pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Pois bem. Quanto à alegação de que as condições pessoais do paciente não justificariam a manutenção da prisão preventiva, de pronto invoco o enunciado de súmula nº 08 deste Tribunal de Justiça, que diz:

Súmula nº 8 (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012)
: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

Ou seja, o fato de o paciente ser acadêmico de Direito, ter residência fixa e ter prestado serviço militar não representa óbice à decretação de sua prisão preventiva, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, que diz:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

[...]

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

No que diz respeito ao
periculum libertatis,
e analisando tão somente as questões de Direito que envolvem o pedido (haja vista que não foi apresentada prova pré-constituída suficiente a permitir a valoração probatória da decisão),

entendo que a decisão ora impugnada merece parcial reforma, senão vejamos. Em sede de audiência de custódia, realizada em 23.02.2022 (
Num. 8806005
), ele assim se manifestou:

Com efeito, restam preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, pois, presentes o fumus commissi delict e o periculum libertatis. O primeiro resta configurado pelos elementos de informação carreados pelo APF, pelos quais inferem-se indícios suficientes de autoria e materialidade, ante o teor dos depoimentos colhidos pela autoridade policial que apontam a ocorrência da prática do crime de estupro previsto no art. 312, § 1° do Código Penal Brasileiro, acarretando em indícios seguros da ocorrência do delitos supramencionado.

De outro lado, o periculum libertatis se funda na garantia da ordem pública e na conveniência de futura instrução criminal. Tomo essa conclusão a partir da análise do modus operandi audacioso dos agente na dinâmica do crime e a gravidade concreta do delito, ao abusar sexualmente de menor de 15 anos de idade, constrangendo-o a praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal, aproveitando ser pessoa próxima da vítima de sua convivência cotidiana, irmão de sua madrasta, frequentador da casa onde o adolescente mora, os quais denotam a periculosidade do acusado e a necessidade de acautelamento social, conforme visto na decisão preventiva, evidenciando-se, ainda, a necessidade do decreto para resguardo da instrução criminal, posto que o crime se deu no seio da família, havendo justo receio de que solto, possa influenciar a vítima e testemunhas, atrapalhando a escorreita apuração do delito, pelo que, a manutenção do ergastulamento provisório do indiciado se faz necessária, ao menos neste momento processual.

[...]

Sendo assim, da análise processual, observa-se a necessidade da medida cautelar da prisão, sendo insuficiente a aplicação de outras medidas cautelares, pois, presente a necessidade de garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante do modo de execução, a gravidade concreta do delito e os demais fundamentos citados acima, circunstâncias essas que dão ensejo à manutenção da custódia cautelar.

Isto posto, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, não se vislumbrando, por hora, a possibilidade de aplicação de medida cautelar menos gravosa, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA de DOUGLAS GOMES DE SOUZA.

Ao receber a denúncia e, assim, reconhecer preenchido o requisito da justa causa, o magistrado de piso assim decidiu, ao indeferir pedido de revogação da prisão preventiva:

Analisando os argumentos trazidos pela Defesa do acusado, entendo que inexistem fatos novos a serem acrescentados a motivar a revogação da prisão decretada nos autos.

Com efeito, restam preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, posto que, presentes o fumus comimissi delict e o periculum libertatis. O primeiro resta configurado pelos elementos de informação que embasam a denúncia. O segundo se fundamenta na garantia da ordem pública.

Destarte, consta nos autos elementos idôneos a indicar a materialidade da prática delitiva bem como a revelar indícios da respectiva autoria, estes consubstanciados, notadamente, no teor das declarações prestadas pela vítima e pela testemunha, ambas ouvidas na fase extrajudicial.

Ainda, verificam-se sérios indícios de periculosidade do requerente, pois no caso concreto o acusado, teria supostamente ofendido a dignidade sexual da vítima, K.D.F.M.J. (15 anos), por meio de atos libidinosos diversos, valendo-se da confiança que possuía com a família (é irmão da madrasta da vítima) e aproveitando-se de momento em que estava a sós com o adolescente, em um dos quartos da casa onde reside a vítima.

Tais fatos evidenciam a periculosidade em concreto do agente e corrobora a necessidade de resguardar a ordem pública, a fim de se evitar o cometimento de novos delitos deste viés contra as ofendidas dos autos e/ou outras vítimas em potencial.

Denota-se ainda que sem o cárcere o acusado certamente terá a oportunidade de influenciar ou intimidar a vítima, seus familiares e/ou testemunhas, haja vista que o acusado é irmão da madrasta da vítima. Assim, a decretação da prisão mostra-se necessária para conveniência da instrução criminal, porquanto, caso o denunciado esteja em liberdade, o ofendido e as mencionadas testemunhas não terão a necessária tranquilidade para comparecer em Juízo e relatar os fatos, o que pode representar óbice e/ou prejuízo à eventual instrução processual.

[...]

Assim, a gravidade concreta do suposto delito, a necessidade de assegurar a instrução criminal, e conferir efetiva proteção à integridade física e psicológica das vítimas e às demais provas do processo – haja vista que neste tipo de crime é comum, como dito acima, o temor das testemunhas em dizer o que sabem, estando o réu solto – dão ensejo à manutenção da custódia cautelar. Por outro lado, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do acusado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, art. 282, §6º), devendo prevalecer, neste instante procedimental, o direito à segurança pública em detrimento ao direito à liberdade individual, sendo esta ponderação resultante da aplicação do princípio da proporcionalidade.

Isto posto, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 e art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de DOUGLAS GOMES DE SOUZA.

Percebe-se que os pressupostos usados pelo julgador de origem para decretação da medida restritiva foram a necessidade de garantia da ordem pública e ainda da instrução criminal.

Friso que a relação de proximidade entre agressor e vítima (que civilmente, não chega a ser uma relação de parentesco, porém implica convivência constante entre os dois) e ainda o
modus operandi
pelo qual o crime foi praticado, evidenciam a necessidade de prisão. Isso porque o agressor é irmão da madrasta da vítima e, como consta nos autos, dormia cerca de dois dias na semana na casa da irmã. Em tais oportunidades, dormia no quarto da vítima, haja vista que a residência somente possuía dois quartos. Foi numa dessas oportunidades que ocorreram os fatos denunciados.

Assim, tomando por base os fatos narrados na denúncia, o acusado confessou ter tentado manter relação sexual com a vítima
e já ter tentado beijá-lo outras vezes, mas que a vítima não consentiu.
Em que pese a confissão do paciente, a vítima jamais trouxe tais fatos à tona, o que parece confirmar as alegações de que silenciou por medo, pois, como o próprio paciente informou,
a vítima jamais consentiu com os atos sexuais
. Ora, diante de tal contexto e do
modus operandi,
vê-se que o paciente utilizou-se por diversas vezes da confiança depositada em si pela família da vítima (que é também sua família), para cometer os abusos e investidas.

O risco de reiteração delitiva é patente e concreto.

Entendo, portanto, que não seria lícito manter o suposto abusador com a possibilidade de contato direto com a vítima, cuja vulnerabilidade já restou crível diante de seu silêncio anterior quanto aos abusos. E ressalto, mais uma vez, que o silêncio da vítima não expressa, ao menos a essa altura da persecução penal, qualquer consentimento ou anuência para a prática dos atos sexuais, pois, levando-se em consideração as informações contidas nos autos, embora tenha ela se calado quanto aos crimes, deixou claro e evidente ao paciente sua contrariedade às condutas perpetradas, vindo a denunciá-las derradeiramente a seu genitor. Nesse ponto, resta justificada a constrição de liberdade em favor da garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva.

Em apoio aos presentes argumentos, colaciono os seguintes julgados, que expressam a mesma preocupação ora declarada, senão vejamos:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA ? CNJ. RÉU NÃO COMPROVOU ESTAR INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
. In casu, verifica-se que a prisão preventiva do recorrente foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente ante o modus operandi da conduta delitiva, haja vista que o recorrente, aproveitou-se da confiança da vítima, pois era seu vizinho, tendo a ameaçado de morte e a estuprado por 2 vezes, mediante agressão, pois a vítima apresentava lesões, múltiplas escoriações e sinais de equimoses na face, pescoço, olho direito, região posterior do tórax e joelho direito, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, bem como por conveniência da instrução criminal, haja vista que a vítima e seus parentes são vizinhos do recorrente. Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
. 2. [...]

(STJ - RHC: 129840 PA 2020/0163238-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020)

PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - INDÍCIOS DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HABEAS CORPUS - CIRCUNSTÂNCIAS EXTRAÍDAS DOS AUTOS QUE JUSTIFICAM A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA - DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Não configura constrangimento ilegal o comando judicial de 1º grau que decretou a prisão preventiva de paciente, cujos indícios demonstram ter agredido o comando emergente do artigo 217-A do Código Penal, tanto para garantia da integridade física e psicológica da criança e de outros parentes próximos a ela, quando para preservar a própria higidez da instrução processual, especialmente porque, em regra, indivíduos acusados desse crime, quando se instaura alguma investigação contra si para dissecar as circunstâncias que o envolvem, costumam se comportar (máxime se os fatos são recentes, como é o caso) com rompantes de agressividade e de ameaças, levando, portanto, sério risco de causar algum mal, com consequências imprevisíveis.
2. Ordem denegada. (TJ-DF 07206101520198070000 DF 0720610-15.2019.8.07.0000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 23/01/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 30/01/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE ADOLESCENTE. PADRASTO. RELAÇÃO DE PARENTESCO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. [...]
3. No caso, o decreto de prisão preventiva fez referência à gravidade em concreto do delito e à periculosidade do paciente, evidenciadas pelo modus operandi utilizado; o paciente, ex-padrasto da vítima, teria ido a casa de sua ex-companheira, mãe da vítima, para buscar ferramentas e, aproveitando-se da situação, teria ameaçado a adolescente com uma faca, beijando-a e colocando-a na cama. Destaca, ainda, o decisum que a vítima resistiu e gritou, tendo seus irmãos de 11 e 13 anos de idade a socorrido, tirando o agressor de cima dela. Tais circunstâncias evidenciam a necessidade da segregação cautelar como forma de acautelar a ordem pública, para evitar a reiteração delitiva e também para assegurar a instrução criminal.
4. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada. (STJ - HC: 634224 SP 2020/0338418-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2021)

Quanto à garantia da instrução criminal, entendo que este fundamento não se sustenta. Não há nos autos, até o presente momento, qualquer indicativo de que esteja havendo coação em relação a eventuais testemunhas ou atos outros que possam interferir na produção de provas e nos rumos da persecução penal. Nesse ponto específico, o magistrado de fato pautou sua fundamentação em especulações e conjecturas, as quais não bastam à decretação da prisão preventiva, como já sabido.

De todo modo, preenchido ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP, fica provado o preenchimento do requisito do
periculum libertatis.
Sendo assim, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, haja vista que os fatos narrados na denúncia indicam grave risco à segurança da ordem pública, dada a possibilidade concreta de reiteração delitiva, considerando a proximidade do acusado e da vítima, diante da relação de estrita convivência entre ambos e ainda do
modus operandi
usado na execução do suposto crime sexual.

Uma vez reconhecida a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva, entendo incabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, §6º do CPP.

Diante do exposto, seguindo o parecer ministerial,
CONHEÇO O
HABEAS CORPUS
E DENEGO A ORDEM
,
diante da ausência de ilegalidade na prisão preventiva do paciente, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 16 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/05/2022